Tribunal: STF
Processo: STP 299
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se indeferiu o pleito suspensivo. Pretensão de imposição de restrições à circulação de ônibus interestaduais por parte do Estado da Bahia. Medida excepcional que depende de evidências e estudos científicos para embasá-la, os quais são inexistentes no caso. Risco de lesão à ordem ou à saúde públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos federativos decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar dentro de sua área territorial, com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.



    2. É inviável, assim, que a imposição de restrições à circulação de ônibus interestaduais seja feita sem a prévia análise de informações estratégicas da área de saúde, conforme previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.979/20.



    3. Ausência de demonstração, ademais, do alegado risco de lesão à ordem administrativa estatal ou à saúde pública a fundamentar a pretendida concessão da medida de contracautela.



    4. Agravo regimental não provido.